Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601